Tribunal: TJMT
Processo: 1024817-51.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024817-51.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO XIMENES ROCHA - CPF: 693.021.031-53 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1024817-51.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: LEANDRO XIMENES ROCHA.

Recorrido: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA EM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual o autor alegou bloqueio e posterior cancelamento unilateral de sua conta junto à instituição de pagamento, sem justo motivo e sem prévia notificação, pleiteando indenização por danos morais e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e cancelamento da conta do recorrente, sob alegação de suspeita de fraude, configuraram falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e eventual restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira, ao alegar suspeita de fraude como fundamento para o bloqueio da conta, não comprova a origem espúria dos valores recebidos nem demonstra que houve solicitação de bloqueio por outras instituições, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

A recorrida não comprova a notificação prévia do consumidor acerca do bloqueio e do cancelamento da conta, evidenciando falha na prestação do serviço.

5.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

6.

O bloqueio injustificado da conta bancária, que impede o consumidor de realizar movimentações financeiras, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, conforme precedentes das Turmas Recursais.

7.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8.

O autor não comprova a existência de saldo a ser restituído, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, inviabilizando o acolhimento do pedido de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio e cancelamento unilateral de conta bancária sem comprovação de fraude e sem notificação prévia do consumidor configuram falha na prestação do serviço.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de bloqueio indevido de conta, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

O bloqueio injustificado de conta bancária gera dano moral in re ipsa, sendo devida indenização quando demonstrado o impedimento de movimentações financeiras.

4.

Incumbe ao autor comprovar a existência de valores a serem restituídos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/24).
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Única, Recurso Inominado n. 1014851-12.2021.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.02.2022; TJMT, Turma Recursal Única, Recurso Inominado n. 1512/2012, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 07.08.2012.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária bloqueada e posteriormente cancelada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, o recorrido afirma que
a conta foi bloqueada em razão de suspeita de fraude nas operações bancárias efetuadas.

Em que pese o recorrido alegar que a conta bancária estava sendo utilizada de modo irregular, ele não fez prova de que a conta estava recebendo valores de origem espúria e nem que outras instituições financeiras requereram o bloqueio de valores, ônus que ele cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Não houve comprovação que o recorrido notificou o recorrente sobre o bloqueio e cancelamento, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia ao recorrido demonstrar o uso da conta bancária de modo irregular e adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“RECURSO INOMINADO - BANCO - BLOQUEIO INDEVIDO - FATO INCONTROVERSO - IMPEDIMENTO DE TRANSAÇÕES FORA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. . 2. O bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor, impedindo-o de realizar transações quando se encontrava fora do estado, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.650,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1512/2012, 1512/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012).

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois o recorrente foi impedido de realizar movimentações bancárias
.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

O recorrente não comprovou a existência de saldo a ser restituído, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de restituição.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026